Tribunal: STF
Processo: Rcl 50119
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMENTA



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. AFASTAMENTO DO ÓBICE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA TURMA. RESSALVA DE ENTENDIMENTO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO DOS AUTOS. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao negar seguimento ao recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional.



    2. Nos termos de precedente turmário, entretanto, em que vencida esta Relatora, é possível superar a análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Ressalva de entendimento da Relatora.



    3. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser sobrestado diante da interposição de recurso extraordinário na origem, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118), em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Precedentes.



    4. Parcial procedência do pedido.